Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703929-67.2019.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM MONTEIRO LIMA IMPETRANTES: JAIME VASCONCELOS MIDAUAR, RONEY PEIXOTO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Os advogados Jamile Vasconcelos Midauar e Roney Peixoto Martins pedem ampliação do perímetro de deambulação da monitoração eletrônica aplicada ao paciente William Monteiro Lima, beneficiado pela Turma com habeas corpus relaxando a prisão preventiva mediante cautelares alternativas. Dizem que a Turma fixou perímetro de deambulação de dez quilômetros em relação ao local de residência, mas que o paciente passou a exercer a profissão de motorista de caminhão de mudanças e precisa dirigir em todo Distrito Federal e seu Entorno durante a semana inteira, para poder sustentar a família. Assim, requerem ampliação do perímetro de locomoção, comunicando-se ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica. Juntam apenas um cartão de visita, com a informação de que o paciente faz frete e mudanças no Distrito Federal e no Entorno. O paciente conta trinta e sete anos de idade e, em 25/04/2019, a Primeira Turma Criminal relaxou a sua prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa, mediante aplicação de cautelares alternativas, inclusive o monitoramento eletrônico, com perímetro de deambulação de dez quilômetros em relação à residência. O primeiro Vogal, Desembargador Mario Machado, concedia a ordem integralmente, sem aplicação de cautelares alternativas. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE SETE MESES EM AÇÃO PENAL SINGELA, COM APENAS DOIS RÉUS. DEMORA INJUSTIFICADA NA REMESSA DE MÍDIAS PERICIADAS PELO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. ATRASO NÃO IMPUTÁVEL À DEFESA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante quando mantinha em depósito mais de dois quilogramas de crack e quase dois quilogramas de cocaína, além de uma balança de precisão, prensa hidráulica e uma pistola calibre 9mm, com numeração suprimida, junto com três carregadores e quarenta e nove projetis. A prisão foi decretada a pedido do Delegado de Polícia. 2 Há excesso de prazo na formação da culpa causado pelas deficiências do aparato estatal de justiça, que não podem recair exclusivamente sobre o réu encarcerado preventivamente. A prisão já dura mais de sete meses, mas o Instituto de Criminalística ainda não concluiu a análise de mídias das câmeras de segurança apreendidas durante o flagrante. Trata-se de ação penal com apenas dois réus, sendo absolutamente desproporcional a duração da custódia, que já excedeu o limite máximo recomendado pela Instrução no 1/2011, da Corregedoria de Justiça, sem que se possa atribuir à Defesa a causa da demora. 3 Ordem concedida em parte: relaxamento da prisão preventiva com imposição de cautelares. (HBC 0703929-67.2019.8.07.0000, Relator: George Lopes Leite, 1. TC., Julgado em 25/04/2019, Publicado no PJe em 11/05/2019, Acórdão 1.167.033). Em 01/04/2020, o Juízo o condenou a quatorze anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais multa, por infringir os artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. A apelação do paciente, com pedido para apresentar as razões em segundo grau, foi recebida pelo Juízo de origem em 12/05/2020, e já subiu ao Tribunal, estando conclusa com o eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho. A Defesa requereu a alteração do perímetro de deambulação ao Juízo de origem, que em 15/06/2020 indeferiu o pedido, pois a cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada pela Turma Criminal em habeas corpus. A Procuradoria de Justiça opinou pelo indeferimento do pedido. Nos autos deste habeas corpus, não há como aumentar o raio de deambulação referente à monitoração eletrônica, pois a petição avulsa está desacompanhada de documentação completa e atualizada e, principalmente, porque há notícias de possíveis descumprimentos da monitoração eletrônica nos autos da ação penal, que já está na fase de apelação, sob relatoria do eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho. Além disso, o paciente foi condenado em primeira instância a pena elevada no regime fechado, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade. Acrescente-se que a Procuradoria de Justiça foi desfavorável à modificação da cautelar de monitoração eletrônica, haja vista as circunstâncias dos crimes. Ressalva-se, todavia, que é possível que o pedido de aumento do perímetro de locomoção seja apresentado nos autos da própria ação penal, que está sob exame do segundo grau de jurisdição. Assim, nega-se o aumento do raio de locomoção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos ao arquivo. Brasília, 07 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator